Tribunal: TJSP
Processo: 1049914-04.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
r Federal no 114/02 está em plena consonância com a aludida Legislação Estadual. 6. Inaplicabilidade do resultado do v. acórdão, proferido pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE no 439.796/PR (Tema no 171), Rel. o Min. Joaquim Barbosa. 7. Precedente da jurisprudência desta C. 5a Câmara de Direito Público. 8. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 9. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, reformada. 11. Ordem, denegada, invertido o resultado inicial da lide. 12. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1049914-04.2019.8.26.0114; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/12/2020

Data de publicação:

03/12/2020

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ICMS – PESSOA FÍSICA – VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPORTAÇÃO APÓS A PROMULGAÇÃO DA EC No 33/01 – PRETENSÃO AO DESEMBARAÇO ADUANEIRO SEM O RECOLHIMENTO DO REFERIDO TRIBUTO ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. A entrada do objeto de importação (bem ou mercadoria), caracteriza o fato gerador do ICMS, sendo

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ICMS – PESSOA FÍSICA – VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPORTAÇÃO APÓS A PROMULGAÇÃO DA EC No 33/01 – PRETENSÃO AO DESEMBARAÇO ADUANEIRO SEM O RECOLHIMENTO DO REFERIDO TRIBUTO ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. A entrada do objeto de importação (bem ou mercadoria), caracteriza o fato gerador do ICMS, sendo irrelevante a eventual circulação e a qualidade do respectivo importador, pessoa física, não contribuinte habitual do aludido Tributo Estadual. 2. A EC no 33/01 ampliou a hipótese de incidência do ICMS, independentemente do destino do objeto da importação, consumo próprio ou a integração de ativo permanente de pessoa jurídica. 3. Incidência da Súmula no 198, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ. 4. Constitucionalidade da Lei Estadual no 11.001/01, editada e promulgada após a promulgação da EC no 31/01, com fundamento no artigo 24, § 3o, da CF, reconhecida. 5. A Lei Complementar Federal no 114/02 está em plena consonância com a aludida Legislação Estadual. 6. Inaplicabilidade do resultado do v. acórdão, proferido pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE no 439.796/PR (Tema no 171), Rel. o Min. Joaquim Barbosa. 7. Precedente da jurisprudência desta C. 5a Câmara de Direito Público. 8. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 9. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, reformada. 11. Ordem, denegada, invertido o resultado inicial da lide. 12. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1049914-04.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
ANTONIO DE AZEVEDO JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049914-04.2019.8.26.0114 -Voto no 26101 - AL
2
VOTO No 26101
APELAÇÃO No 1049914-04.2019.8.26.0114
COMARCA: Campinas
APELANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELADO: Antônio de Azevedo Júnior
INTERESSADO: Delegado Regional Tributário de Campinas -
DRT-5
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 14, § 1o, da Lei Federal
12.016/09
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Luís Mário Mori Domingues
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO MANDADO
DE SEGURANÇA
DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO
ICMS
PESSOA FÍSICA

VEÍCULO AUTOMOTOR
IMPORTAÇÃO APÓS A
PROMULGAÇÃO DA EC No 33/01 PRETENSÃO AO
DESEMBARAÇO
ADUANEIRO
SEM
O
RECOLHIMENTO
DO
REFERIDO
TRIBUTO
ESTADUAL
IMPOSSIBILIDADE. 1. A entrada do
objeto de importação (bem ou mercadoria), caracteriza o
fato gerador do ICMS, sendo irrelevante a eventual
circulação e a qualidade do respectivo importador, pessoa
física, não contribuinte habitual do aludido Tributo
Estadual. 2. A EC no 33/01 ampliou a hipótese de incidência
do ICMS, independentemente do destino do objeto da
importação, consumo próprio ou a integração de ativo
permanente de pessoa jurídica. 3. Incidência da Súmula no
198, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ. 4.
Constitucionalidade da Lei Estadual no 11.001/01, editada e
promulgada após a promulgação da EC no 31/01, com
fundamento no artigo 24, § 3o, da CF, reconhecida. 5. A Lei
Complementar Federal no 114/02 está em plena consonância
com a aludida Legislação Estadual. 6. Inaplicabilidade do
resultado do v. acórdão, proferido pelo C. STF, por ocasião
do julgamento do RE no 439.796/PR (Tema no 171), Rel. o
Min. Joaquim Barbosa. 7. Precedente da jurisprudência
desta C. 5a Câmara de Direito Público. 8. Ofensa a direito
líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não
caracterizada. 9. Ordem impetrada em mandado de
segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10.
Sentença recorrida, reformada. 11. Ordem, denegada,
invertido o resultado inicial da lide. 12. Recursos oficial e
de apelação, apresentado pela parte impetrada, providos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049914-04.2019.8.26.0114 -Voto no 26101 - AL
3
Trata-se de recursos oficial e de apelação, interposto
contra a r. sentença de fls. 136/139, que concedeu a ordem impetrada em
mandado de segurança, para determinar a liberação e o desembaraço
aduaneiro do bem móvel importado, sem o recolhimento do respectivo
ICMS. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada, ainda,
ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma da legislação
pertinente, sem a imposição dos honorários advocatícios, por força do
disposto no artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09.
A parte impetrada, nas razões recursais, sustentou,
em resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de
preparo, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, o seguinte: a) existência de
reexame necessário, tendo em vista o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei
Federal no 12.016/09; b) desnecessidade de remessa dos autos à Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, para a manifestação, ante o r. parecer de
fls. 135, oferecido pela D. Promotoria de Justiça.
Os recursos oficial e de apelação, apresentado pela
parte impetrada, merecem provimento, respeitado, contudo, o
entendimento em sentido contrário manifestado pelo Digno Juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049914-04.2019.8.26.0114 -Voto no 26101 - AL
4
Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando a
liberação e o desembaraço aduaneiro do bem móvel importado, sem o
recolhimento do respectivo ICMS.
Os elementos de convicção produzidos nos autos,
revendo o posicionamento anterior, não autorizam o acolhimento da
pretensão deduzida pela parte impetrante na petição inicial. Isso porque,
é impossível vislumbrar a presença de qualquer irregularidade ou
ilegalidade no ato administrativo ora impugnado, passíveis de
reconhecimento e correção.
Pois bem. É certo que a operação de importação foi
realizada após o advento da EC no 33/01 e da vigência da Lei Estadual no
11.101/01. E, tal situação autoriza, à evidência, a incidência do ICMS.
O artigo 155, § 2o, inciso IX, letra “a”, da CF, na
redação da EC no 33/01, dispõe o seguinte: “sobre a entrada de bem ou
mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda
que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua
finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o
imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento
do destinatário da mercadoria, bem ou serviço.”
Como se vê, a entrada do objeto de importação (bem
ou mercadoria), no território nacional, caracteriza o fato gerador do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049914-04.2019.8.26.0114 -Voto no 26101 - AL
5
ICMS, sendo irrelevante a eventual circulação e a qualidade do
respectivo importador, pessoa física, não contribuinte habitual do
aludido Tributo Estadual.
Na realidade, a EC no 33/01 ampliou a hipótese de
incidência do referido Tributo, independentemente do destino do objeto
da importação, consumo próprio, ou então, a integração de ativo
permanente da pessoa jurídica.
Ademais, a Lei Estadual no 11.001/01 foi editada e
promulgada após a EC no 31/01, com fundamento no artigo 24, § 3o, da
CF, de sorte que é induvidosa a constitucionalidade do referido diploma
legal.
Outrossim, a Lei Complementar Federal no 114/02
está em plena consonância com a Legislação Estadual acima
mencionada,
reforçando
a
respectiva
validade,
eficácia
e
constitucionalidade. E mais. Aplicar-se-á, à hipótese dos autos, a Súmula
no 198, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ, nos
seguintes termos: “Na importação de veículo por pessoa física,
destinado a uso próprio, incide o ICMS.”
Finalmente, é inaplicável o resultado do v. acórdão,
proferido pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE no 439.796/PR
(Tema no 171), Rel. o Min. Joaquim Barbosa. Confira-se: “O presente
caso difere, também, do decidido no RE n° 439796/PR (Tema 171),
uma vez que, naquele caso, a lei estadual era anterior à edição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049914-04.2019.8.26.0114 -Voto no 26101 - AL
6
Emenda Constitucional. No referido julgado, o E. Supremo Tribunal
Federal reconheceu que é possível a incidência do ICMS na operação
de importação de bem destinado a pessoa que não se dedica
habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, após a vigência
da EC 33/2001. Ocorre, entretanto, que a Lei Estadual n° 11.580/96 do
Paraná, objeto de análise naqueles autos, era anterior à EC 33/2001 e
o E. STF decidiu não ser possível a sua convalidação, na medida em
que inexistente o fenômeno da “constitucionalização superveniente”
no sistema jurídico brasileiro. É evidente, portanto, que o presente
caso difere do decidido no RE n° 439.796/PR, uma vez que a lei
paulista foi editada posteriormente à edição da EC 33/2001, não se
tratando de caso de constitucionalização superveniente ou de
convalidação de lei anterior, mas sim de eficácia da lei estadual até a
edição da Lei Complementar Federal. A diferença entre o julgado
paradigma e a legislação do Estado de São Paulo foi reconhecida pelo
próprio C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 917950/SP,
em 05.12.2017. Naquela oportunidade, a 2a Turma analisou justamente
se a legislação superveniente à Emenda Constitucional 33/01, porém
anterior à Lei Complementar Federal 114/02, padeceria de algum vício
de inconstitucionalidade, tendo concluído pela validade da lei paulista
que prevê a incidência de ICMS sobre importação de veículo por pessoa
física e para uso próprio, uma vez que editada após a EC 33/2001, que
autorizou
a
tributação.”
(TJSP;
Apelação
no
1046519-33.2017.8.26.0224; Rel. a Des. Maria Laura de Assis Moura
Tavares; E. 5a Câmara de Direito Público; julgado em 8.6.20; destaques
acrescidos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049914-04.2019.8.26.0114 -Voto no 26101 - AL
7
Portanto, a denegação da ordem impetrada em
mandado de segurança é de absoluto rigor para, invertido o resultado
inicial da lide, reconhecer a legalidade do ato administrativo ora
impugnado, nos exatos termos da fundamentação. Custas e despesas
processuais, na forma da legislação pertinente. Honorários advocatícios,
decorrentes da sucumbência, incabíveis, na espécie, tendo em vista o
disposto no artigo 25 da Lei Federal no 12.016/09.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO aos
recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, para os
fins acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator